Tribunal: TJDFT
Processo: 0703172-22.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. GOLPE DE COMPRA VEÍCULO PELO FACEBOOK. TRANSFERÊNCIA DOS VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO. PIX. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos de fixação de danos materiais e morais em razão da inércia da parte requerida quanto à solicitação de bloqueio de valores nos termos da resolução do Banco Central. O recorrente aduz que foi vítima de golpe de compra e venda de veículo anunciado pela internet, cujo beneficiário da transação financeira mantinha conta corrente junto ao banco recorrido. Explicou que, logo após os depósitos, percebeu ter sido vítima de um golpe de estelionato. Afirma que, prontamente, registrou boletim de ocorrência e solicitou ao banco requerido, via ligação telefônica, o bloqueio cautelar da transação, oportunidade em que informado que deveria aguardar o prazo de 10 dias para análise da situação. Noticiou que, passado o prazo, buscou novamente o requerido para saber a resposta, tendo sido informado que o banco havia feito todos os procedimentos para resgatar o dinheiro e que o valor não estava mais na conta transferida. O juízo de origem sustentou a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ, que estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", visto que a parte ré não concorreu para o fato, tratando-se de hipótese de culpa de terceiro e do próprio consumidor.
2. Recurso próprio e tempestivo. Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a recorrente aduz que a sentença foi em caminho diverso ao entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 479). Aponta a responsabilidade do banco em relação a inobservância de conferência da identidade e da qualificação do titular quando da abertura da conta, conforme preceitua o artigo 1o da Resolução n. 2747/2000 do Banco Central. Sustenta a responsabilidade do banco em relação ao não atendimento imediato do pedido de bloqueio cautelar do valor minutos após a constatação do golpe, conforme previsto no artigo 39-B da Resolução n. 147/2021 do Banco Central. A resposta do banco só foi apresentada quase 15 dias após o requerimento, morosidade que ensejou a perda do dinheiro. Defende que a relação está regida pelo Código de Defesa do Consumidor e que houve falha na prestação do serviço. Alega que o banco, mesmo após ser noticiado da fraude, permitiu levantamento de valor acima da norma de segurança prevista no artigo 16 da Resolução n. 2892/2001 do Banco Central, que estabelece que "nos saques em espécie, de valores acima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizados em conta de depósitos à vista, as instituições poderão postergar a operação para o expediente seguinte (...)". Aduz que o Banco Central imputa responsabilidade aos bancos por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos, conforme artigo 32, II, da Resolução n. 1/2020 do Banco Central.
4. Em contrarrazões, o recorrido defende que agiu em conformidade com a lei. Aduz que não houve falha na prestação do serviço, tendo em vista que foi o próprio recorrente que efetuou as transferências, incorrendo em negligência ao não observar os dados do destinatário. Sustenta a culpa exclusiva do recorrente e a inexistência de responsabilidade do banco. Defende a ausência de danos morais e materiais.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
6. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente foi vítima de golpe de venda de veículo pelas redes sociais em que terceiro convenceu-o a transferir quantia para conta de terceiro. Consta nos autos que a transação via PIX ocorreu no dia 17/01/2023 às 12:31 (ID 51014946 fl. 7). O boletim de ocorrência foi registrado na mesa data, às 17:23 (ID 51014947). Contudo, o recorrente não esclareceu e nem sequer comprovou o momento em que comunicou ao banco recorrido sobre a transação efetivada mediante fraude. Por sua vez, o recorrido alega, na contestação, que o banco apenas tomou ciência do ocorrido após comunicação do recorrente, quando o valor já não mais estava na conta do fraudador. Considerando que o PIX é uma modalidade de transação que implica na transferência instantânea de valores, a agilidade na movimentação bancária possibilita ao beneficiário o imediato saque a partir do instante em que o numerário deixa a conta do pagador e é creditada na conta de destino.
7. Dessa forma, não há participação da instituição financeira na fraude que causou danos materiais ao recorrente, razão pela qual não pode ser caracterizada falha na prestação dos serviços. Nesse sentido: A conduta dolosa do fraudador, alheia à atividade bancária, e o próprio comportamento da recorrente, que deveria se certificar sobre a idoneidade do anunciante do veículo, acabaram por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Dessa forma, resta caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC, a afastar a pretensão indenizatória da recorrente. 5. Consta dos autos que a recorrente comunicou ao recorrido a ocorrência da fraude e solicitou o estorno ou bloqueio do valor transferido quando o fraudador já havia retirado o dinheiro da conta via pix, de forma que não está configurada a falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, está ausente o dever de reparação. (...). (Acórdão 1682197, 07153312220228070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023).
8. Evidente, portanto, que os prejuízos decorrentes do golpe sofrido pelo recorrente decorreram i) de fato de terceiro e ii) por sua culpa exclusiva, que agiu sem a devida cautela no momento em que efetuou a transferência para pessoa estranha ao negócio jurídico entabulado, hipóteses que rompem o nexo de causalidade e, assim, excluem a responsabilidade do fornecedor de serviços (art. 14, § 3o, II, do CDC).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça deferida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.